Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-28.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por dois réus contra acórdão que manteve condenação por roubo majorado, com alegações de omissão, contradição e erro material. Um dos embargos buscava reexame do dolo, da prova pericial e da participação de menor importância; o outro, correção da pena e afastamento da qualificadora de concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado; (ii) possibilidade de atribuição de efeitos infringentes para correção da pena e revaloração da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A correção de erro material na pena imposta ao embargante é admissível, diante da violação ao princípio da non reformatio in pejus.
2. A alegação de omissão quanto à prova pericial e à participação de menor importância foi devidamente enfrentada no voto condutor, não havendo vício sanável por embargos.
3. A transcrição incorreta de trecho do interrogatório não influenciou o julgamento, pois o relator considerou o conteúdo integral da audiência.
4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de elementos probatórios já apreciados na apelação.
5. A manutenção da qualificadora de concurso de pessoas é justificada pela atuação coordenada dos réus e pela divisão de tarefas na execução do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos do réu parcialmente providos para correção da pena imposta ao embargante.
7. Embargos da ré desprovido.

Tese de julgamento: A correção de erro material é admissível nos embargos de declaração, desde que não implique reformatio in pejus.
A rediscussão de provas e revaloração de elementos subjetivos não é cabível na via dos embargos, quando já enfrentada na apelação.

Dispositivos legais citados: CP, 157, §2o, II; CPP, 56321arts. 158-A, 156, 386, III, V, VI e VII, 563, 312, 619; DL 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 163.566, 1a T., rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.847.296/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.06.2021.